Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. ACOLHIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de valores pertencentes à vítima, realizando o levantamento de valores no banco e deixando de repassar para quem de direito, razão pela qual deve ser confirmada a condenação pelo crime de apropriação indébita.
2. É de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal se o recorrente, na data da sentença, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior, que fundamente a atenuação da reprimenda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (réu maior de setenta anos à época da sentença), reduzindo a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.